Tribunal: TJSP
Processo: 0000048-91.2016.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000048-
91.2016.8.26.0585, da Comarca de Rosana, em que são apelantes GABRIEL
FERNANDES MUNIZ e GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BALBINO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000048-91.2016.8.26.0585 -Voto no 14.783
2
Apelação Criminal n.o 0000048-91.2016.8.26.0585
Comarca: Rosana
Apelantes: Guilherme Augusto dos Santos Balbino
Gabriel dos Santos Muniz
Apelado: Ministério Público

VOTO no 14.783
RECEPTAÇÃO Apelos dos réus Preliminar de nulidade,
suscitada no parecer ministerial, que não é acolhida – Falta de
imposição de sanção pecuniária, prevista na lei, bem como
aplicação de pena detentiva, quando o correto seria de reclusão -
Anulação da sentença que não teria o efeito pretendido, por tratar-
se de recurso exclusivo da defesa, diante da proibição da
reformatio in pejus – Pretendida absolvição Impossibilidade
Circunstâncias fáticas a demonstrar que os acusados tinham plena
ciência da origem ilícita dos bens.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 449/460 proferida pelo MM.
Juiz Luciano Siqueira de Pretto, acrescenta-se que Lucas dos Santos Florentino foi
condenado ao cumprimento de 2 anos de detenção em regime aberto, como incurso no
art. 155, §5o, do Código Penal, enquanto Gabriel Fernandes Muniz e Guilherme
Augusto dos Santos Balbino foram condenados ao cumprimento de 1 ano de detenção
em regime aberto, como incursos no art. 180 do Código Penal, absolvendo todos das
imputações relativas aos crimes de corrupção de menores e associação criminosa.
Irresignados, apelaram, apenas Guilherme e Gabriel, postulando,
em síntese, desate absolutório por insuficiência de provas (razões de fls. 480/485 e fls.
605/608).
Os recursos foram respondidos pelo Ministério Público (fls.
513/515 e fls. 611/614).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000048-91.2016.8.26.0585 -Voto no 14.783
3
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente,
pela nulidade da sentença e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos (fls. 630/643).
É a síntese do necessário.
2. Narra a denúncia que, em 12 de fevereiro de 2016, em horário
incerto, na Avenida Leste, quadra 151, no 23, na comarca de Rosana, o réu Lucas,
mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si os bens mencionados no auto de
exibição e apreensão de fls. 44. Posteriormente Gabriel e Guilherme, juntamente com
a menor Ataly Layriane de Jesus E. Fernandes, receberam em proveito próprio os
referidos objetos, sabendo tratar-se de produto de crime (fls. 1/4).
3. O cuidadoso parecer ministerial, subscrito pelo Procurador de
Justiça, Dr. Marcelo Dawalibi, e pela Analista Jurídica Gabriela Casa-grande Gazzone,
levanta preliminar que diz respeito à parte dispositiva da sentença e será apreciada,
excepcionalmente, ao final.
4. Ao contrário do alegado pelas combativas defesas, a autoria e
materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas, sobretudo pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 5/6), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/20), pelas fotos da
residência onde os objetos foram apreendidos (fls. 21/43), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 44), pelo auto de entrega (fls. 45), pelo auto de avaliação (fls. 46), pelos
depoimentos da vítima (fls. 10 e mídia digital) e dos policiais civis responsáveis pela
ocorrência (fls. 7, 9 e mídia digital).
Lucas confessou a prática do furto perante a autoridade policial.
Disse que entrou na residência da vítima sozinho, mediante arrombamento da janela.
Contou que levou todos os objetos para a casa dos corréus Gabriel e Guilherme (fls.
12). Em juízo, todavia, manteve a confissão sobre o crime, mas disse que não rompeu
nenhum obstáculo para entrar na residência, afirmando que o portão não estava trancado
e a janela só estava encostada (mídia digital).
Gabriel negou os fatos, em sede inquisitorial. Falou que morava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000048-91.2016.8.26.0585 -Voto no 14.783
4
residência junto com Guilherme e não estava no local quando Lucas levou os objetos
subtraídos. Negou ter conhecimento da procedência ilícita dos itens encontrados em sua
casa (fls. 11). Em juízo, contou que comprou o “notebook” de Lucas, pela quantia de
R$ 350,00. Negou ter conhecimento de como os outros objetos furtados estavam em sua
casa. Achou o valor do “notebook” barato, chegando até suspeitar da procedência ilícita,
mas não fez nada. Levou o objeto para a casa de sua namorada Ataly, à época (mídia
digital).
Guilherme igualmente negou os fatos. Contou que apenas residia
com Gabriel. Não tinha ciência sobre os objetos subtraídos e não sabe dizer como foram
parar na sua residência (mídia digital).
Rogério Tollin Rodrigues, vítima, na Delegacia, contou que ao
voltar para sua residência na hora do almoço, encontrou a janela lateral do quarto
danificada e todas as dependências do imóvel reviradas, além de verificar a ausência de
diversos bens (fls. 10). Em juízo ratificou suas declarações e acrescentou que o
proprietário da casa por morar ali e conhecer a vizinhança a algum tempo, suspeitou do
réu Lucas e avisou a polícia. Confirmou que vários dos seus pertences foram
encontrados com os acusados (mídia digital).
A propósito, em sede de crimes patrimoniais “a apreensão da
coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for
dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando-se, assim, a
condenação" (TACRIMSP rel. San Juan França, j. 29/07/1997, RT 746/629).
A versão da vítima encontrou respaldo nos firmes e coerentes
depoimentos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante. Marcelo Fabiano
e Emerson Tadeu relataram que estavam ocorrendo diversos furtos na região e tinham
indícios da participação de Lucas. Além disso, na data dos fatos, houve uma denúncia
anônima de que na casa de Gabriel e Guilherme, local conhecido nos meios policiais,
estava havendo uma festa. Ao chegarem na residência, pediram para que todos saíssem
do seu interior e começaram a fazer alguns questionamentos. Ato contínuo, entraram no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000048-91.2016.8.26.0585 -Voto no 14.783
5
imóvel para averiguação e já se depararam com alguns objetos subtraídos, oportunidade
em que Lucas confessou o furto. Encontraram praticamente todos os bens subtraídos,
com exceção de um “notebook” e um óculos de sol, os quais, segundo Lucas, haviam
sido entregues para, respectivamente, Gabriel e Guilherme. Outros objetos provenientes
de outro furto, também foram encontrados na residência dos réus (fls. 7, 9 e mídia
digital).
5. A lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que
não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer
apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento em caso de falso testemunho. Ao
julgador cumpre conferir a suas declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e
confrontando-as com os demais elementos de convicção.
Nesse sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais,
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, Habeas Corpus no
73518-SP, j. 26/3/1996).
No caso dos autos, os agentes públicos não conheciam os
recorrentes, inexistindo, portanto, motivos para falsamente incriminá-los.
A testemunha de defesa, Marluce, em nada acrescentou sobre os
fatos, limitando-se, apenas a tecer comentários a respeito da personalidade do réu
Lucas.
6. Enfim, diante desse expressivo conjunto de provas, isto é,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000048-91.2016.8.26.0585 -Voto no 14.783
6
apreensão de grande parte dos bens subtraídos na residência de Guilherme e Gabriel,
sem que os mesmos justificassem a posse dos objetos, confissão do corréu Lucas sobre
o furto e, ainda, as declarações da vítima corroboradas pelos policiais civis, era mesmo
de rigor a condenação dos apelantes Guilherme e Gabriel como incurso no art. 180,
“caput”, do Código Penal.
Como é sabido, “na receptação, a apreensão da coisa subtraída
em poder do agente gera presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da
prova (...); assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em
certeza, autorizando, assim, a condenação” (RT 884/624).
7. Quanto às penas aplicadas, tem razão o douto Procurador de
Justiça ao apontar diversos equívocos cometidos na sentença, seja na capitulação do
delito de furto qualificado (art. 155, §4o, inciso I, e não art. 155, § 5o, como constou),
seja na não imposição da pena de multa (prevista tanto no art. 155 como no art. 180 do
Código Penal), e, ainda, na imposição de penas detentivas aos três réus, quando os
dispositivos mencionados estabelecem pena de reclusão.
Todavia, não se acolhe a preliminar de nulidade.
A uma, porque a declaração de nulidade da sentença em recurso
exclusivo da defesa incidiria na regra da proibição da reformatio in pejus . Ou seja, não
seria possível, em nova sentença, impor sanções não aplicadas anteriormente (multa e
reclusão). A falta de recurso da acusação impede a correção desses erros, tornando-os
definitivos.
A duas, porque o erro de capitulação cometido em relação ao delito
de furto (pois constou da parte dispositiva da sentença o § 5o do art. 155, quando o
correto seria o inciso I do § 4o) pode ser corrigido de ofício, pois tal não implica
nenhum agravamento da situação do réu Lucas.
8. Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento aos
recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000048-91.2016.8.26.0585 -Voto no 14.783
7
CESAR MECCHI MORALES
Relator